Tribunal: TJMT
Processo: 1039926-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039926-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[OCTAVIO AUGUSTO SANT ANNA - CPF: 571.934.791-72 (RECORRENTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS. DADOS OBTIDOS DO SISTEMA JUDICIAL NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TEMA 793 DO STJ. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reprodução de informações públicas sobre processos judiciais nos cadastros de proteção ao crédito é lícita, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 793, segundo o qual "diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito – ainda que sem a ciência do consumidor – não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos".

2. No caso concreto, a recorrida limitou-se a reproduzir as informações constantes do sistema judicial no momento da distribuição da ação executiva, quando o recorrente figurava como executado nos registros do processo, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos.

3. Não cabe à recorrida indagar a veracidade de informação fornecida por quem tem fé pública, tampouco se responsabilizar por eventual distribuição da ação com equívoco na qualificação do polo passivo.

4. Ausente conduta ilícita por parte da recorrida, não há que se falar em dano moral indenizável.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
OCTAVIO AUGUSTO SANT'ANNA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação proposta em face de
SERASA S.A.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença baseou-se em premissa equivocada ao considerar que ele figurava como executado nos autos da ação de execução no 1078211-87.2024.8.11.0041, quando na verdade consta apenas como representante do espólio de seu falecido pai, Magno Antônio de Sant'Anna. Argumenta que a recorrida divulgou informação incorreta ao apontar seu CPF como executado, quando deveria ter indicado sua condição de mero representante processual. Alega que tal erro lhe causou prejuízos, tendo inclusive um financiamento negado em razão do apontamento.

Em contrarrazões, a recorrida defende a licitude de sua conduta, argumentando que apenas reproduziu informações públicas constantes do sistema judicial, onde o recorrente figurava como executado no momento da distribuição da ação. Invoca o entendimento firmado pelo STJ no Tema 793 para sustentar a regularidade de sua conduta.

A controvérsia cinge-se em definir se a recorrida agiu ilicitamente ao incluir o nome do recorrente em seu cadastro como executado na ação no 1078211-87.2024.8.11.0041, quando este alega figurar apenas como inventariante do espólio executado
.

Inicialmente, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.344.352/SP (Tema 793), firmou a tese de que
"diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito – ainda que sem a ciência do consumidor – não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos".

No caso em análise, verifica-se que a recorrida limitou-se a reproduzir as informações constantes do sistema judicial no momento da distribuição da ação executiva.
Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, especialmente o despacho inicial datado de 19/12/2024 e a guia de recolhimento de custas, o recorrente figurava como executado nos registros do processo no momento da distribuição.

O recorrente argumenta que a petição inicial da execução e o registro atual do processo no PJe o qualificam como representante do espólio, e não como parte. Contudo, tal fato não elide a responsabilidade da recorrida, que captou as informações no momento da distribuição do processo, quando o recorrente constava como executado nos registros oficiais.

É relevante destacar que não cabe à recorrida indagar a veracidade de informação fornecida por quem tem fé pública, tampouco se responsabilizar por eventual distribuição da ação com equívoco na qualificação do polo passivo. A recorrida, na condição de cadastro de inadimplentes, limitou-se a reproduzir com fidedignidade as informações constantes dos assentos do Distribuidor Judicial no momento da captação dos dados.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a reprodução de informações públicas, como as constantes de cartórios de distribuição judicial, não configura ato ilícito, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTORA QUE PERMANECE COMO PROPRIETÁRIA NO REGISTRO DO IMÓVEL. USUÁRIO DO IMÓVEL INFORMADO SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITUDE DO ATO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI A EXEQUENTE QUE INSERIU A INFORMAÇÃO NA SERASA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a autora permanece como proprietária do imóvel cujas taxas condominiais estão sendo cobradas na ação de execução, não há ilegalidade no ajuizamento da execução, por tratar-se de exercício regular de direito.

A inclusão de informação no Serasa da existência de execução prescinde de prévia notificação à parte, considerando a publicidade decorrente dos atos judiciais e consoante entendimento do C.STJ em sede de Resp Repetitivo no 1.344.342.

Recurso provido.

(N.U 1047884-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ANOTAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA JUNTO AO BANCO DE DADOS DO SERASA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INFORMAÇÃO DE CARÁTER PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “(...)
inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito não se confunde com a inclusão informando a existência de ação judicial em seu desfavor. A coleta de informações pelo SERASA ocorre independentemente de provocação do credor, haja vista que dados relativos à ação de execução são disponibilizados pelos Cartórios Distribuidores. Sendo a informação registrada verdadeira e tendo como objetivo dar publicidade ampla aos processos que deram entrada no cartório distribuidor judicial não há falar em conduta ilícita, configurando-se tal ato como mero exercício regular de direito do órgão restritivo.
(TJ-MG - AI: 24493574120228130000, Relator.: Des .(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/05/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023).’’

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016205-07.2023.8 .11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Ademais, é importante ressaltar que a imposição legal de comunicação prévia prevista no artigo 43, § 2o, do CDC não abrange as informações consideradas públicas. Dessa forma, as informações que estão à disposição tanto do consumidor quanto do público em geral, dado o seu amplo caráter de publicidade, como é o caso do registro de ações de execução, não necessitam da comunicação prévia disposta na Lei Consumerista.

Quanto à alegação de que o recorrente sofreu prejuízos com a negativa de crédito, tal fato, por si só, não configura dano moral indenizável quando decorrente da reprodução fiel de informações públicas, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do Tema 793.

Portanto, não havendo conduta ilícita por parte da recorrida, que se limitou a reproduzir informações públicas constantes do sistema judicial no momento da distribuição da ação executiva, não há que se falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025